Tribunal: STF
Processo: RHC 53440
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS COM TRES FUNDAMENTOS, SENDO QUE APENAS UM
FOI EXAMINADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E DEVIDAMENTE REPELIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA O FIM DE SEREM ANALISADOS OS
OUTROS DOIS FUNDAMENTOS.